Tribunal: TJMT
Processo: 1009580-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009580-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE JESUS - CPF: 002.867.681-51 (AGRAVADO), LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, os atestados de trabalho/estudo devidamente assinados pelo diretor e pelo assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena que concedeu ao reeducando
Alexandre de Jesus
a remição de 57 dias de pena por frequência escolar, com base em atestado encaminhado pela autoridade administrativa – Id. 128651670, pp. 1-3.

O órgão Ministerial se insurge ao argumento de que as folhas de frequência do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, tanto principais quanto acessórios, de modo que estas devem ser juntadas aos autos – Id. 128651669.

O apenado, por intermédio da Defensoria Pública, contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id.

128651673.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 128651672.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 132295161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 13 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, e que sobreveio a juntada de atestado de estudo, cujo documento declarou que no ano de 2021 o reeducando cumpriu 692 horas em estudos da Matriz Curricular
“Ensino Fundamental – Educação Jovens e Adultos – 2o Segmento – 1o e 2o ano”
– Id. 128651676, p. 92, o que ensejou a concessão de
57 dias de remição
em seu benefício.

O Ministério Público alega que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente estudados pelo reeducando.

Sem razão, no entanto
.

É cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84 que:

“A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”­­
- destaquei.

No caso em análise, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado no Id. 128651676, que serviu de base à demonstração do estudo pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional em que ele está segregado, é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime, nos termos do art. 130 da Lei de Execuções Penais.

Desse modo, não sendo arguido nenhum incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pela frequência escolar, cujo atestado, inclusive, foi anuído por pedagoga.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das execuções penais”
(TJMT, AgExPe 78921/2017). (N.U 0009926-50.2018.8.11.0015, relator Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, 1a Câmara Criminal, DJE 11.6.2019).

“(...) atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos (...)”
(N.U 0037341-24.2018.8.11.0042,
de minha relatoria
, 2a Câmara Criminal, DJE 11.12.2019).

“(...) O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor da escola, que descreve o curso frequentado pelo agravado e a carga horária, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais (...)”
(N.U 0029580-39.2018.8.11.0042, relator Desembargador
Marcos Machado
, 1a Câmara Criminal, DJE 10.12.2019).

“(...) comprovada a participação do agravado em curso de ensino fundamental durante o ano de 2014 por meio de Atestado de Escolaridade assinado por servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/MT, não há falar-se em inexistência de comprovação do período de estudo efetivamente cumprido (...)”
(N.U 0004998-38.2019.8.11.0042, relator Desembargador
Paulo da Cunha
, 1a Câmara Criminal, DJE 18.12.2019).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre o número de dias de estudo desempenhado pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022